Tribunal: TJSP
Processo: 1036392-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Inocorrência – Mandado de segurança impetrado contra ato concreto – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastamento dos juros e da multa de protocolamento – Aplicam-se as regras do inventário à sobrepartilha, inclusive quanto ao recolhimento do ITCMD imposto antes da lavratura da escritura pública com fulcro no artigo 18, § 1o,

Ementa:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Inocorrência – Mandado de segurança impetrado contra ato concreto – Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastamento dos juros e da multa de protocolamento – Aplicam-se as regras do inventário à sobrepartilha, inclusive quanto ao recolhimento do ITCMD imposto antes da lavratura da escritura pública com fulcro no artigo 18, § 1o, da Lei Paulista n.o 10.705/2000 – Tempestivo ajuizamento para abertura, registro e cumprimento de testamento – Artigo 21, inciso I, da Lei Paulista n.o 10.705/2000 ao qual não cabe interpretação extensiva – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.